Tribunal: TJDFT
Processo: 0724701-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724701-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SPE EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PRAIA DO SEIXAS LTDA REU: TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de Ação Rescisória proposta por SPE EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PRAIA DO SEIXAS LTDA, na qual busca rescindir o v. Acórdão n. 1128769, oriundo da Egrégia 2a Turma Cível, processo n. 2016011077489. O autor, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu as custas iniciais, nem comprovou o depósito prévio previsto no art. 974, Parágrafo Único, do CPC. Inegável ser possível a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, mas desde que comprovem insuficiência de recursos, em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional estabelecido no inciso XXXV do artigo 5o da Constituição da República. O egrégio Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que as pessoas jurídicas, para usufruírem do benefício da justiça gratuita, devem comprovar nos autos, de modo incontestável, a ausência de condições para arcar com os encargos do processo. O autor junta tão somente uma declaração na qual aponta faturamento zerado no período de 01/01/2020 a 31/01/2021 (ID 27763894). Conquanto não se afaste de plano a presunção de veracidade da aludida declaração, tenho que somente esta, isoladamente, não é suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência. Trata-se, nos primórdios, de contrato da ordem de R$ 1.291.014,08 (hum milhão, duzentos e noventa e um mil, catorze reais e oito centavos), ou seja, não se trata de uma micro ou pequena empresa. Inexiste também notícia de que estaria enfrentando processo falimentar ou de recuperação judicial, sendo certo que, até mesmo nestes casos, a comprovação da hipossuficiência não seria dispensada. Não se olvide ainda que se trata de empresa do ramo da construção civil/imobiliário, portanto, ao contrário do alegado não fora daqueles que mais sentiram abalado com a crise da Covid-19. Há quem diga que se manteve quase incólume ou até com perspectiva de crescimento (vide: https://www.grandesconstrucoes.com.br/Noticias/Exibir/construcao-civil-deve-ter-alta-de-crescimento-em-2021). Portanto, a conclusão incipiente a que se chega é de que se faz necessária a comprovação incontestável da alegada hipossuficiência, o que não se verifica nos autos. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá o autor carrear aos autos cópia dos extratos de todas as suas contas bancárias, nos últimos 6 (seis) meses, bem como o balancete completo dos últimos dois anos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo da atividade econômica. Destarte, determino a intimação da parte autora, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher as custas iniciais e realizar o depósito prévio a que alude o art. 974, Parágrafo único, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 5 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator